Tribunal: TJDFT
Processo: 0734926-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO PARA O TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para “DETERMINAR ao Distrito Federal que forneça à parte autora o medicamento (DUPILUMABE), conforme prescrição médica juntada aos autos, pelo período de até dois anos a contar do trânsito em julgado”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a delimitação de prazo para o Distrito Federal fornecer os fármacos vindicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é direito público subjetivo e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
4. No caso, o autor foi diagnosticado com dermatite atópica não especificada (CID 120.9) e o tratamento prescrito consistiu no uso contínuo de dupilumabe 300mg, conforme atestado médico (ID 63096000, pág. 2-4).
5. Segundo o Enunciado no 2 do CNJ: “Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS no 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)”.
6. O medicamento prescrito ao autor é registrado na Anvisa e a sua indicação está em conformidade com a bula (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1324521?checkNotificado=false&checkRegistrado=true&nomeProduto=dupixent), de modo que não é razoável a limitação de tempo de uso do fármaco pelo Juízo de origem, porquanto cabe ao médico do recorrente avaliar periodicamente o seu quadro clínico. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1784383, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 13/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1953359, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2024.
7. Nesse contexto, cabe ao Distrito Federal disponibilizar o fármaco enquanto perdurar o tratamento do autor/recorrente, condicionado à apresentação/renovação da receita médica com a respectiva prescrição.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento DUPILUMABE, nos termos e posologia prescritos, mediante apresentação/renovação dos receituários médicos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento.
9. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: CNJ, Enunciado no 2.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1784383, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 13/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1953359, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2024.